Tribunal: TJMT
Processo: 0007527-74.2012.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que condenou o apelante à pena de 22 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inc. V, do CP). A defesa pleiteia a nulidade do julgamento, sob alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, questionando a valoração das circunstâncias judiciais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a nulidade do julgamento; e
(ii) verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada, em especial a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes e consequências do crime.
III. Razões de decidir
3. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, somente é cabível quando não houver qualquer respaldo probatório para a condenação. No caso em exame, o conjunto probatório revela elementos suficientes para a formação do juízo condenatório, incluindo provas testemunhais, interceptações telefônicas e histórico de violência contra a vítima.
4. A soberania dos veredictos impede a revisão de mérito quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões amparadas no conjunto probatório, sendo vedado ao Tribunal de Apelação substituir a avaliação do Júri.
5. A materialidade do homicídio restou comprovada por outros meios de prova, apesar da ausência do corpo da vítima, em conformidade com a jurisprudência, que admite a comprovação de materialidade delitiva por provas indiretas quando o exame de corpo de delito não é possível.
6. Na dosimetria, as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas: (i) a culpabilidade foi considerada desfavorável diante do histórico de violência e ameaças prévias do réu contra a vítima; (ii) os antecedentes foram negativamente avaliados devido a condenações anteriores distintas, sem configurar bis in idem; (iii) as consequências do crime foram negativadas, uma vez que o desaparecimento do corpo privou a família do direito ao sepultamento e deixou três filhos órfãos.
7. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se revela proporcional e razoável diante da presença de circunstâncias desfavoráveis, com observância dos critérios de proporcionalidade e individualização da pena.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A anulação de julgamento pelo Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos exige a ausência de respaldo probatório mínimo que ampare a condenação.
2. Na primeira fase da dosimetria, é admissível a valoração negativa das circunstâncias de culpabilidade, antecedentes e consequências do crime com base em elementos concretos do caso, observando o princípio da proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, V; CPP, art. 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1280954, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 1874221, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 02/08/2022; STJ, AgRg no HC 610575, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/09/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007527-74.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Falso testemunho ou falsa perícia, Fraude processual, Favorecimento pessoal]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSUE PIRES DE CAMARGO - CPF: 241.459.471-34 (APELANTE), MAMEDES GONCALVES PINHEIRO - CPF: 453.216.041-34 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), REJANE CATARINA GAYVA - CPF: 483.545.381-68 (APELANTE), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), IZETE BOTELHO XAVIER (APELANTE), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA ALCANTARA POLMANN (VÍTIMA), ROSINETE DE SOUZA - CPF: 241.422.041-49 (APELADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MAMEDES GONCALVES PINHEIRO - CPF: 453.216.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE CATARINA GAYVA - CPF: 483.545.381-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IZETE BOTELHO XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (ADVOGADO), ROSINETE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), DELSON DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que condenou o apelante à pena de 22 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inc. V, do CP). A defesa pleiteia a nulidade do julgamento, sob alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, questionando a valoração das circunstâncias judiciais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a nulidade do julgamento; e

(ii) verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada, em especial a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes e consequências do crime.

III. Razões de decidir

3. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, somente é cabível quando não houver qualquer respaldo probatório para a condenação. No caso em exame, o conjunto probatório revela elementos suficientes para a formação do juízo condenatório, incluindo provas testemunhais, interceptações telefônicas e histórico de violência contra a vítima.

4. A soberania dos veredictos impede a revisão de mérito quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões amparadas no conjunto probatório, sendo vedado ao Tribunal de Apelação substituir a avaliação do Júri.

5. A materialidade do homicídio restou comprovada por outros meios de prova, apesar da ausência do corpo da vítima, em conformidade com a jurisprudência, que admite a comprovação de materialidade delitiva por provas indiretas quando o exame de corpo de delito não é possível.

6. Na dosimetria, as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas: (i) a culpabilidade foi considerada desfavorável diante do histórico de violência e ameaças prévias do réu contra a vítima; (ii) os antecedentes foram negativamente avaliados devido a condenações anteriores distintas, sem configurar
bis in idem
; (iii) as consequências do crime foram negativadas, uma vez que o desaparecimento do corpo privou a família do direito ao sepultamento e deixou três filhos órfãos.

7. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se revela proporcional e razoável diante da presença de circunstâncias desfavoráveis, com observância dos critérios de proporcionalidade e individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A anulação de julgamento pelo Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos exige a ausência de respaldo probatório mínimo que ampare a condenação.

2. Na primeira fase da dosimetria, é admissível a valoração negativa das circunstâncias de culpabilidade, antecedentes e consequências do crime com base em elementos concretos do caso, observando o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, V; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1280954, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 1874221, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 02/08/2022; STJ, AgRg no HC 610575, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/09/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSUE PIRES DE CAMARGO
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que,
acatando veredicto soberano do Tribunal do Júri
daquela comarca,
condenou-o
pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, inc. V, do Código Penal), sendo-lhe aplicada a pena total de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(
vide
ID. 169086136).

Em suas razões recursais de ID. 213437684,
JOSUE PIRES DE CAMARGO,
assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, pugna,
preliminarmente
, pela
nulidade do julgamento
, sob o argumento de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.
Subsidiariamente
, requer o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, alegando inidoneidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

O Ministério Público em primeiro grau apresentou contrarrazões arguindo, em
preliminar
, a
preclusão da matéria
referente à análise probatória, já apreciada em sede de Recurso em Sentido Estrito. No mérito, pugnou pelo
desprovimento do recurso
(ID. 213437688).

Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 219766697, cujo sumário segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
- JÚRI – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA À PENA DE 22 ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL FECHADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU, ALTERNATIVAMENTE, DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE REPRIMENDA ARBITRADO – IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS - DECISUM ESCORREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3o DO CPP -
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
JOSUE PIRES DE CAMARGO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no
art. 121, §2o, inc. IV
(mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima)
e V
(para assegurar impunidade de outro crime),
art. 211,
caput
(ocultação de cadáver),
art. 288,
caput
(associação criminosa),
art. 347, parágrafo único
(fraude processual),
na forma do art. 29
(concurso de pessoas)
e art. 69
(concurso material), todos do Código Penal, contra a vítima (desaparecida)
Alessandra Alcantara Polmann
.

Segundo consta da denúncia de ID. 98030993 (Págs. 3/31), no dia 31 de outubro de 2009, no estabelecimento comercial denominado "ZUEL CAR", situado na Avenida Roma, Bairro Parque Rodoviária, nesta capital,
JOSUE PIRES DE CAMARGO
ceifou a vida de
Alessandra Alcantara Polmann
, sua então namorada.

Ressai dos autos que o crime ocorreu há mais de 13 anos e, até o presente momento, não foi localizado o corpo da vítima ou seus restos mortais, sendo que o histórico entre vítima e
JOSUE
era marcado por violência, tendo o Apelante, em janeiro de 2009, tentado contra a vida de
Alessandra
, desferindo-lhe 09 facadas, além de reiteradas ameaças que culminaram na concessão de medidas protetivas.

Ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri,
JOSUE PIRES DE CAMARGO
foi pronunciado
,
apenas
, pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado
(
CP, art. 121, § 2o, incisos IV
–
recurso que dificultou defesa da vítima
–
e V
–
para assegurar a impunidade de outro crime
), sendo, em
10/03/2023
, julgado pelo Conselho de Sentença da Comarca de Cuiabá/MT e condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o ora Apelante.

Feitas essas necessárias considerações,
passo ao enfrentamento das teses arguidas
.

I) DA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO:

De início, não obstante os judiciosos argumentos ministeriais, com a devida vênia,
entendo que não merece acolhimento a preliminar de preclusão suscitada
.

Embora o Recurso em Sentido Estrito anteriormente interposto tenha analisado a suficiência probatória para pronúncia, o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, autoriza expressamente a interposição de apelação quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (o que será examinado adiante).

Isso porque, a
análise probatória realizada em sede de pronúncia possui
natureza
e
finalidade
diversas daquela feita após o julgamento em plenário
. Enquanto na
primeira fase
vigora o princípio do
in dubio pro societate
, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, no
julgamento de mérito pelo Tribunal do Júri
se aplica o
in dubio pro reo
, demandando certeza para condenação.

Portanto, o Recurso de Apelação se revela com uma garantia processual que visa assegurar um duplo grau de jurisdição, mesmo após o julgamento pelo Tribunal do Júri, a fim de evitar possíveis arbitrariedades, sem que isto implique violação ao princípio da soberania dos veredictos.

À propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO. SOLUÇÃO ABSOLUTÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO. 1 –
Evidenciado que a decisão do Júri contrariou manifestamente a prova dos autos, ao acolher a tese absolutória, impõe-se a cassação do veredicto, já que o contexto probatório comprova a materialidade e autoria dos delitos, não restando configurada hipótese de legítima defesa
. Recurso conhecido e provido para que o apelado seja submetido a novo julgamento.”
(TJ/GO. Apelação Criminal 0308452-76.2014.8.09.0011. Relator Desa. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, Segunda Câmara Criminal. DJ de 18/04/2022; g. n.).

Com efeito,
rejeito a preliminar
e passo ao exame do mérito recursal, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

II) DO MÉRITO:

II.a. Da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos:

Superada a preliminar arguida, vê-se que a tese central do recurso defensivo sustenta que
o veredicto condenatório seria manifestamente contrário à prova dos autos
, em razão da alegada ausência de elementos probatórios suficientes quanto à materialidade e autoria delitivas.

Sem delongas, após minuciosa análise dos autos,
verifico que tal irresignação não merece prosperar
.

Como é cediço, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos,
a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é cabível quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos
,
o que não se verifica na hipótese em apreço
.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DECISÃO BASEADA NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O veredicto do tribunal do júri somente pode ser anulado ao argumento de ser contrário às provas dos autos quando não houver respaldo mínimo nas provas produzidas. 2. Tendo o tribunal de origem adotado o entendimento de que a decisão dos jurados está de acordo com o conjunto probatório dos autos, a alteração dessa conclusão depende do reexame dos elementos fáticos amealhados
, providência vedada em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 1874221 CE 2021/0110400-6. Relator Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma. Data de Julgamento: 02/08/2022, Data de Publicação: DJe 08/08/2022; g. n.)

No caso em exame, analisando detidamente o conjunto probatório,
averiguo,
ao contrário do alegado pela defesa,
haver robusto conjunto probatório
a amparar a conclusão dos jurados quanto à
autoria
e
materialidade delitivas
imputadas a
JOSUE PIRES DE CAMARGO
e, por corolário, embasam a condenação do ora Apelante pelo crime que ceifou a vida de
Alessandra Alcantara Polmann.

Inicialmente, quanto à
materialidade
,
embora não tenha sido localizado o corpo da vítima
Alessandra Alcântara Polmann
, é possível sua comprovação por outros meios de prova, conforme pacífico entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FEMINICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA. NULIDADE. MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA DO EXAME DO CORPO DE DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. PRECEDENTES
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. "O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova" (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018)
2. Na espécie, ficou efetivamente caracterizada situação fática que justificou a não realização do exame pericial no momento oportuno, tendo o Tribunal de origem, fundamentadamente, consignado que a materialidade do crime de feminicídio na modalidade tentada restou configurada pelas demais provas dos autos notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como por fotografia acostada aos autos, além da própria confissão extrajudicial do autor, o qual, na fase policial, reconheceu ter esfaqueado a vítima, embora, em juízo, tenha se limitado a dizer que realmente agredira a ofendida, mas que não se lembrava se tinha ou não desferido facadas nela. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ. AgRg no HC: 610575 AL 2020/0227835-0. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 22/09/2020, Data de Publicação: DJe 28/09/2020; g. n.)

No caso concreto, além do
desaparecimento da vítima há mais de 13 anos, sem qualquer notícia ou contato com familiares
, as demais provas produzidas convergem para confirmar o evento morte.

No que tange à
autoria delitiva
, o acervo probatório é ainda mais contundente. O histórico de violência de
JOSUE PIRES DE CAMARGO
contra
Alessandra Alcantara Polmann
restou sobejamente demonstrado,
incluindo
tentativa anterior de homicídio
ocorrida em janeiro de 2009, quando desferiu
09 facadas contra
Alessandra
, além de reiteradas ameaças que culminaram na concessão de medidas protetivas
.

Merece particular destaque o
depoimento prestado pela própria vítima apenas 29 dias antes de seu desaparecimento
, quando alertou sobre o risco iminente de morte: "
ele falou pra mim, que se eu denunciasse ele para a polícia, ele num teria terminado de fazer o serviço lá, mas depois ele terminaria de me matar...
"

Não bastando,
o último registro de
Alessandra,
com vida, ocorreu justamente na oficina do apelante ("Zuel Car")
; local onde, segundo a acusação, teria sido vitimada. Nesse ponto, a versão apresentada pelo Apelante, de que a vítima teria deixado o local após uma discussão, mostrou-se frágil e isolada no conjunto probatório.

Especialmente relevantes são as provas obtidas através de
interceptação telefônica autorizada judicialmente
, que demonstraram
clara tentativa de
JOSUE
de manipular testemunhas e obstruir a investigação
; cabendo destacar, nesse sentido, a conversa interceptada entre a testemunha
Izete
e seu esposo
Mamedes
(vulgo "Fernandinho"), na qual ela afirma categoricamente: "
e eu vou falar tudinho QUE ELE QUE MATOU A MULHER
".

Outro elemento probatório significativo foi o
depoimento da testemunha
Willian Domingos da Silva
, que relatou, em juízo,
ter sido procurado pelo Apelante para mentir em seu depoimento
, afirmando falsamente que teria presenciado a vítima saindo da oficina, quando, na verdade, sequer esteve no local no dia dos fatos.

Ademais,
há nos autos denúncia anônima registrada à época dos fatos
, relatando que
JOSUE PIRES DE CAMARGO
foi visto pedindo ajuda para ocultar um corpo após uma discussão em sua oficina
; circunstância que, embora isoladamente não seja conclusiva, soma-se aos demais elementos probatórios.

Diante desse robusto conjunto probatório,
não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
,
havendo o corpo de jurados optado por uma das versões apresentadas em plenário
,
amparada nas provas produzidas
; o que é perfeitamente admissível como bem pontuado pelo Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5o, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “
A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar”
(HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04.2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local,
não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto
(art. 5o, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido.”
(STF. ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052. Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma. Data de Julgamento: 23/11/2021, Data de Publicação: 10/01/2022; g. n.)

Desse modo, não havendo se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
não há fundamento para anulação do julgamento
, devendo ser
mantida a condenação pelo crime de homicídio qualificado
, a qual se encontra devidamente amparada nos elementos de prova colhidos no curso do processo.

II.b. Do pedido de reforma da dosimetria da pena:

Mantida a condenação, exsurge irresignado o Apelante questionando a
dosimetria da pena
, pleiteando sua
reforma
,
especificamente na primeira fase
, questionando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime.

Assim fundamentou o Juízo Sentenciante quanto à exasperação da pena-base:

“(...)

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

A
culpabilidade do acusado é acentuada, pois meses antes do crime ele já havia tentado contra a vida da vítima, desferindo-lhe nove facadas, bem como lhe proferiu ameaças de morte. Em decorrência, foram deferidas medidas protetivas em favor dela. Não satisfeito, no dia do fato o acusado concretizou o seu intento homicida
;

O acusado registra antecedentes criminais e, inclusive, é reincidente, pois possui três condenações transitadas em julgado:

1- condenação oriunda da ação penal n. 2005/190, à pena de 02 anos de reclusão, como incurso nas sanções do 14 da Lei 10.826/2003, que transitou em julgado no dia 03/03/2008;

2- condenação oriunda da ação penal n. 7839-60.2006.811.0042 - código n. 31229, à pena de 12 anos de reclusão, nas sanções do artigo 121,§ 2o, incisos IV, do Código Penal, que transitou em julgado no dia 17/04/2013;

3- condenação oriunda da ação penal n. 5384-20.2009.811.0042, código n. 136982, à pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 1o, c/c art 14, II ambos do CP, mediante sentença que transitou em julgado no dia 11/02/2015.

Assim, as últimas condenações serão consideradas nesta oportunidade, como antecedentes criminais, enquanto a primeira, apenas na próxima fase da dosimetria, como agravante da reincidência.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime não restou suficientemente esclarecido nos autos;

As circunstâncias do crime são desconhecidas;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois como já dito, nem o motivo, nem as circunstâncias do crime foram esclarecidas;

As
consequências do crime foram graves. Apesar de transcorrido mais de 13 (treze) anos desde a data do fato, até o momento os restos mortais da vítima não foram encontrados, o que certamente causou e ainda causa sofrimento além do normal aos familiares da vítima, que não puderam nem mesmo sepultar o seu ente querido.

Ademais, a morte precoce da vítima implicou na orfandade dos seus três filhos menores: duas crianças - uma inclusive de tenra idade (03 meses) - e uma adolescente, os quais ficaram sob os cuidados da avó materna e do pai, privados do amor, cuidado, carinho, educação e amparo da mãe.

Tais sequelas extrapolam as consequências do próprio tipo penal do homicídio
. Corroborando:

(...)

Isto posto, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.”

(
Cf
. ID. 169086136; g. n.)

Igualmente, neste ponto,
não assiste razão à defesa.

Extrai-se que a
culpabilidade
foi corretamente valorada como desfavorável pela magistrada sentenciante
, considerando o
histórico de violência
perpetrado contra a vítima
Alessandra Alcantara Polmann
, incluindo
tentativa anterior de homicídio mediante 09 facadas
, além de
reiteradas ameaças
que demonstram maior reprovabilidade da conduta de
JOSUE PIRES DE CAMARGO
.

Quanto aos
antecedentes
, o Apelante possui, de modo inconteste,
03 condenações transitadas em julgado
:
i)
ação penal n. 2005/190 (pena de 2 anos de reclusão - art. 14 da Lei 10.826/2003);
ii)
ação penal n. 7839-60.2006.811.0042 (pena de 12 anos de reclusão - homicídio qualificado); e
iii)
ação penal n. 5384-20.2009.811.0042 (pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão - tentativa de homicídio privilegiado).

Sublinho que a
primeira condenação foi corretamente utilizada como agravante da reincidência
, enquanto as demais fundamentaram a valoração negativa dos antecedentes, em estrita observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que veda o
bis in idem
:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. NULIDADE. ARGUIÇÃO. MOMENTO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS. MATÉRIA QUE NÃO FOI DECIDIDA PELA CORTE ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. MANTIDA A INCIDÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADO EM JUÍZO. MEIO DE PROVA. ÔNUS DA PROVA A RESPEITO DA IMPARCIALIDADE DOS AGENTES SERIA DA DEFESA. DOSIMETRIA DAS PENAS. ELEMENTOS EXTRÍNSECOS AOS TIPOS CRIMINOSOS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE JUÍZO DE DO JULGADOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. ELEMENTOS DE PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ASSOCIAÇÃO PRA O TRÁFICO. VÍNCULO ASSOCIATIVO PROVADO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
3.1. 'Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se cogita manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena, na utilização de condenações, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado, diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de reincidência, como reforço ao quantum da agravante de reincidência ou como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes, conforme seja necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da infração penal, ficando apenas vedado o bis in idem' (HC 613.196/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021)
. [...] 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no AREsp 1828934/SE. Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. Julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021; g. n.).

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedente.2. Todavia, o alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPAS DA DOSIMETRIA QUANDO SE TRATAM DE PROCESSOS DISTINTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem, ou mesmo de ofensa ao enunciado sumular 241 deste Sodalício, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação de pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte.
[...]”.
(STJ. HC 388.575/SP. Relator Min. Jorge Mussi, Quinta Turma. Julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017; g. n.).

Por fim, denoto que as
consequências do crime
foram adequadamente consideradas desfavoráveis
, eis que o
não encontro do corpo da vítima até os dias atuais
, privando os familiares até mesmo do direito ao sepultamento, bem como a
orfandade de 03 filhos menores
-
um deles com apenas três meses de idade
- são circunstâncias que extrapolam os resultados típicos do homicídio.

Nessa ordem de ideias, o argumento defensivo de que o "
desamparo materno poderia ocorrer em qualquer fase do desenvolvimento dos menores
" não merece acolhida, pois
tenho que a morte violenta e prematura da genitora,
em contexto de violência doméstica
, possui consequências muito mais graves do que o óbito por causas naturais ao final de uma vida plena
.

Tanto que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"
as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade
. Precedentes."
(STJ. HC n. 645.285/PE. Relatora Min. Laurita Vaz, Sexta Turma. Julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022; g. n.).

Logo, considerando a presença de
03 circunstâncias judiciais desfavoráveis
(
culpabilidade
,
antecedentes
e
consequências
),
mostra-se proporcional e adequada a fixação da pena-base em 18 anos de reclusão,
observando o critério de aumento de 1/6 para cada vetor negativo
.

Aliás, acerca do tema, este é o posicionamento desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP). 1.1. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. NE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA PREVISTA NO § 2o, VI, ART. 121, DO CP. 1.2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INVIABILIDADE. VETORIAIS DO ART. 59 DO CP DEPRECIADAS MEDIANTE FIUNDAMENTAÇÃO CORRETA. 1.3.
QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASILAR DESPROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA NO DELITO. FRAÇÃO ADEQUADA. SINTONIA COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ENUNCIADO No. 39 TCCR//TJMT.
2. FRAÇÃO REDUTORA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA READEQUAÇÃO. PERTINÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, EM FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6, SEM FUNDAMENTAÇÃO. ÍNDICE READEQUADO. PRECEDENTES DO STJ. 3. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO EM GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. FRAÇÃO REDUTORA EM 1/3 MANTIDA. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. VÍTIMA ATINGIDA POR QUATRO GOLPES DE FACA. PRECEDENTES STJ. 4. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1. Se o magistrado na 1a fase da pena, ao depreciar os vetores da culpabilidade do agente, diante dos múltiplos golpes de faca contra a vítima em região vital e, dos motivos do crime, vez que o acusado estava motivado por ciúmes, além de a fundamentações ser idônea, não há qualquer ocorrência do ne bis in idem com a qualificadora descrita no § 2o, inc, VI do art. 121 do CP, a qual para a sua configuração, basta que o delito seja praticado no âmbito das relações domésticas. 1.2. Afigura-se idôneo o aumento promovido pelo sentenciante em face das circunstâncias do crime do art. 59 do CP, se o acusado, portando uma faca, enfurecido, pratica o crime na presença de terceira pessoa colocando em risco a vida/integridade física e psíquica desta.
1.3. Uma vez que não existe critério aritmético aplicável para o Juiz promover o aumento na 1a fase da pena, cada circunstância judicial, poderá ser depreciada de maneira distinta, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se que, na hipótese, a fração de aumento empregada, de 1/6 sobre a pena mínima cominada, revela-se escorreita (Enunciado no. 39 TCCR/TJMT). 2. Conquanto a legislação não estabeleça frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento do STJ, com o qual faz coro este TJ, é no sentido de que a fração diversa de 1/6 deve ser fundamentada.
Se patente que o índice utilizado não é proporcional, readéqua-se a pena intermediaria, para minorá-la na exata fração de1/6 sobre a pena-base. 3. Constatando-se que o iter criminis foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar ao apelante fração redutora de 2/3, contrariamente à fixada pelo magistrado sentenciante, de 1/3. 4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.”
(TJ/MT. AP. 10044563220218110042 MT. Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 02/11/2022, Data de Publicação: 09/11/2022; g. n.)

Por conseguinte,
não se vislumbra qualquer erro ou desproporcionalidade na dosimetria da pena realizada pela magistrada
, que individualizou a reprimenda de forma fundamentada e em consonância com as peculiaridades do caso concreto.

Cumpre-me ressaltar que,
considerando a gravidade concreta dos fatos
,
a pena aplicada pelo magistrado se mostra, inclusive, bastante razoável e proporcional
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
JOSUE PIRES DE CAMARGO
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024